Tribunal: STF
Processo: RE 86247
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
CONTAGEM DE PRAZO. SEGUNDO O ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
SE A INTIMAÇÃO FOR FEITA NUMA SEXTA-FEIRA, O PRAZO COMECARA A CORRER
DA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE, INCLUSIVE, SE ESTA FOR DIA UTIL. A SÚMULA
310 CONTINUA EM VIGOR EM FACE DOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO
LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.